Tribunal: TJBA
Processo: 8069824-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069824-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
POLIANA CARLA FERREIRA ROCHA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, ALEXANDER SHORT ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL E FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LESÃO AO ERÁRIO. RISCO DE GRAVE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO.
REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Concurso público. Suspensão por decisão liminar.
Inexistindo elementos robustos que demonstrem de forma inequívoca a ilegalidade do certame ou risco concreto de dano ao erário, não se justifica, em sede de cognição sumária, a suspensão de concurso público devidamente planejado e precedido de medidas de adequação fiscal.

2. A concessão de liminar para suspensão de concurso exige demonstração clara de probabilidade do direito invocado e perigo de dano irreparável, o que não se verifica na hipótese.

3. A
revogação da tutela provisória
não inviabiliza a garantia do eventual direito sustentado pela parte agravada, que poderá ser plenamente resguardado por ocasião de decisão definitiva em sede de cognição exauriente.

4.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8069824-55.2024.8.05.0000,

em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA e
como Agravado
PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .